Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712886-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M F FERREIRA DA COSTA PECAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: PROMARKET PROMOCAO DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA, ISRAEL DE JESUS SILVA, FELIPE GUIMARAES CARRIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela parte autora, em face de decisão que, em processo de conhecimento com pretensão de resolução de contrato, determinou emenda à inicial nos seguintes termos: “Deixo de apreciar o pedido de benefício da justiça gratuita ante o recolhimento das custas iniciais (ID 221553687). Retire-se a marcação contida nos autos. Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência para produção antecipada de provas ajuizada por MF FERREIRA DA COSTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA em desfavor de e ISRAEL DE JESUS SILVA, PROMARKET PROMOTORA DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA e FELIPE GUIMARAES CARRIJO, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, com a determinação para realização de perícia técnica no veículo arrematado pela autora em leilão organizado pela parte requerida no dia 10/09/2024. Para regular exercício do direito de ação, devem ser preenchidas as condições da ação, dentre elas o interesse processual, consubstanciado no interesse-necessidade, permitindo o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário para obtenção do bem da vida pretendido, a fim de que, quando for necessária, a prestação jurisdicional se torne sempre mais célere e eficaz. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, ajuizar ações judiciais, inclusive com pedidos liminares aleatórios, a fim de ver resguardados os seus interesses, notadamente quando sabedor das circunstâncias em que adquiriu o veículo (leilão). Nessas condições, intime-se a parte autora para juntar a resposta das requeridas à solicitação contida no documento de ID 218849892, além de documentos que comprovem a vinculação de todas as partes constantes do polo passivo ao negócio jurídico que se pretende a rescisão, inclusive para fins de delimitação da composição do polo passivo. Isso porque somente passível de eventual reconhecimento como relação de consumo a existente entre o comprador e o vendedor do negócio jurídico, não havendo que se falar em “cadeia produtora” entre o anterior proprietário do veículo leiloado e o leiloeiro – mero agente auxiliar ou funcionário da empresa de leilões. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Havendo alteração nos pedidos, a emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias. Intime-se.” Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta a competência do juízo de origem para processar e julgar o feito, bem como a legitimidade dos réus para figurarem no polo passivo da demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70640188). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para comprovar o interesse processual e a legitimidade da parte ré para a causa. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)